Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710926-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA ROSA SOUSA e outros contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a impugnação, homologou o valor devido, e condenou o Distrito Federal ao ônus sucumbencial decorrente da improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução que havia sido alegado pelo Ente Distrital. Depois de narrar a interposição de dois embargos de declaração, a respeito de questão relativa à expedição de precatórios dissociada do objeto do presente recurso, o agravante impugna a forma de arbitramento dos honorários advocatícios adotada pelo ato resistido. Defende, em síntese, que o advogado faz jus ao pagamento de honorários advocatícios pela tramitação de cumprimento individual de sentença coletiva, calculados com base no valor da execução, e não proporcionalmente à alegação de excesso veiculada em impugnação julgada improcedente. Nesse sentido, alega que “...a base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença decorre sobre o valor do proveito econômico obtido pelo cliente, de acordo com as balizas e a tarifação prevista no art. 85, § 3o, do CPC”. Afirma que “...elegeu o legislador o critério do proveito econômico como base de cálculo dos honorários, sendo eles distintos no cumprimento de sentença e na impugnação apresentada pelo devedor. Nesta, o proveito econômico é o valor do excesso reconhecido. Naquele, o proveito econômico é o valor mantido do crédito após o decote do excesso.” Tece argumentação jurídica sobre a diferença entre valor da condenação e do proveito econômico, e sobre os critérios preferenciais de mensuração da verba honorária, defende sua legitimidade para reclamar a majoração dos honorários, e conclui que “...a decisão agravada merece reforma para determinar que o valor fixado a título de honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente”. Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que o periculum in mora está consubstanciado pela ineficácia do processo frente ao seu interesse pelo célere recebimento do crédito, notadamente diante da natureza alimentar da verba honorária Ao final, pugna, “...pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários da execução/cumprimento incidam sobre o valor total da condenação/proveito econômico obtido no feito”, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 57088953. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não haver probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento do recurso, diante de aparente falta de interesse recursal que justifique a interposição do agravo de instrumento. Pelo que se extrai das razões recursais, o que pretende o recorrente é receber honorários advocatícios proporcionais ao valor da execução, como remuneração pela tramitação do cumprimento individual de sentença coletivo movido contra o Distrito Federal nos autos de origem. Nesse sentido, defende que “...a decisão agravada merece reforma para determinar que o valor fixado a título de honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente”. Ocorre que tal providencia já lhe foi concedida no início do processo, em decisão proferida no dia 25 de maio de 2022, quando admitido o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva e fixados honorários advocatícios em favor do agravante, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, in verbis: “Defiro a preferência na tramitação processual, tendo em vista a autora ter mais de 60 anos. Registre-se. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 125753667. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 125753659) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” (ID 125800830). A decisão ora agravada não cuidou do arbitramento de honorários advocatícios pela tramitação do processo de execução. A decisão recorrida fixou nova verba honorária em favor do recorrente, pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os honorários foram apurados com base no julgamento de improcedência da alegação de excesso de execução sustentada pelo Distrito Federal, confira-se: “Os autores requereram o cumprimento de sentença, tendo o réu apresentado impugnação (ID 131023509). Os autores manifestaram-se sobre a impugnação na peça de ID 133174741. A preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida e o processo foi extinto sem resolução de mérito (ID 133729944), em face dessa sentença os autores interpuseram embargos de declaração (ID 134773923), os quais foram rejeitados (ID 137724811). Os autores interpuseram recurso de apelação (ID 140370066), o qual foi provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento do feito (ID 166667823). Foi proferida a decisão de ID 167688557, estabelecendo os critérios para a elaboração dos cálculos. O contador elaborou os cálculos (ID 171741630), com os quais os autores concordaram expressamente (ID 172920995), mas o réu não se manifestou. O contador elaborou os cálculos com base nos parâmetros estabelecidos na referida decisão, demonstrando que não há excesso de execução. No que tange à sucumbência tem-se que os ônus deverão ser suportados pelo réu, posto que não há excesso de execução, cujo valo será fixado no mínimo legal em razão da falta de complexidade jurídica. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor com base na planilha de ID 171741630. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o alegado excesso de execução.” Nesse contexto, não se constata a presença de interesse recursal por parte do agravante, pois o próprio defende em suas razões recursais que a fixação de nova verba honorária pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença deva ser proporcional ao excesso de execução alegado pelo devedor Nesse sentido, defende o recorrente que “...elegeu o legislador o critério do proveito econômico como base de cálculo dos honorários, sendo eles distintos no cumprimento de sentença e na impugnação apresentada pelo devedor. Nesta, o proveito econômico é o valor do excesso reconhecido. Naquele, o proveito econômico é o valor mantido do crédito após o decote do excesso.” No caso concreto, como visto, já houve a fixação de honorários pelo processamento da execução e outros pela rejeição da impugnação do devedor, observando os mesmos parâmetros defendidos na peça de interposição do recurso. Assim, nada justifica a pretendida antecipação de tutela recursal, por ser provável o não conhecimento o recurso, devendo, antes mesmo do seu processamento, conceder oportunidade para o agravante se manifestar sob a aparente falta de interesse recursal, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Antes da intimação do Distrito Federal e do prosseguimento do recurso, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a parente falta de interesse recursal destacada nos fundamentos da presente decisão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator